Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-94.2022.8.11.0047
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000394-94.2022.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA - CPF: 593.952.731-00 (EMBARGANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SENIR MOREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), J. A. O. D. - CPF: 060.542.331-81 (VÍTIMA), VINDILINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 012.961.521-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ENUNCIADO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NÃO APRECIADO – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO – ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

Havendo omissão do acórdão no tocante ao pedido de fixação de honorários advocatícios, tal falha pode e deve ser corrigida por meio dos presentes aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marcos Antônio Dias da Silva
contra o acórdão constante do Id. 160090673, proferido no julgamento da apelação criminal n. 1000394-94.2022.8.11.0047, oportunidade em que esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade de votos, desproveu o recurso em que se pretendia a absolvição por alegada fragilidade probatória.

Em síntese, o embargante aduziu que o referido acórdão foi omisso quanto ao pleito de fixação de honorários advocatícios.

Dessa forma, requereu o acolhimento integral dos presentes aclaratórios com o escopo de sanar a apontada omissão – Id. 160162694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual conheço dos embargos.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

No caso dos autos, verifico que, de fato, o acórdão impugnado foi omisso quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios.

Com efeito, considerando que o nobre causídico foi nomeado para patrocinar a defesa do embargante, haja vista a deficiência da Defensoria Pública estadual em abranger todas as Comarcas do Estado de Mato Grosso, atento à Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), fixo em favor do advogado Luciano Augusto Neves (OAB/MT n. 12012) honorários no valor de
cinco
URH, correspondente à interposição do recurso de apelação.

Diante do exposto,
dou provimento
aos embargos aviados para sanar a omissão no tocante ao pedido de fixação de honorários advocatícios, mantendo os demais termos do acordão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023